Tribunal: STF
Processo: HC 255893
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE. RÉU ALGEMADO NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.5.2025, por Valdinei da Silva Lima, advogado, em benefício de Gabriel Correa dos Anjos, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 811.660/SP. 



O caso



    2. Consta da inicial da presente impetração ter sido o paciente condenado, em 23.11.2022, pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Registro/SP (Ação Penal n. 1500878-20.2020.8.26.0495) à pena de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). O paciente foi absolvido da prática do crime de ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal). 



    3. Em 23.4.2024, a Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu do apelo defensivo, por considerá-lo intempestivo.



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 14.5.2024.



    4. Sustentando nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por ter permanecido o paciente algemado durante os debates no plenário, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2297038-28.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem, em 3.2.2023. Esta a ementa do julgado:



    “Habeas Corpus: uso de algemas no julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Pronúncia: art. 121, § 2º, incs. II e IV, e art. 211, ambos do 
Cód. Penal. 



    Uso de algemas durante a sessão Plenária do Júri. Súmula Vinculante/STF 11: exegese. Possibilidade, diante das circunstâncias do Plenário. 



    Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência, decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, IX, Const. Fed. (STF). 



    Anulação do julgamento por cerceamento de defesa. Inadmissibilidade sirva o habeas corpus como sucedâneo recursal.



    Habeas Corpus: limites objetivos de cognição. 



    Impetração conhecida em parte e nesta denegada a ordem” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



     



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 811.660/SP, não conhecido pelo Ministro Messod Azulay Neto, em 10.4.2025, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de GABRIEL CORREA DOS ANJOS, contra julgado do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no HC n. 2297038-28.2022.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e no artigo 211, na forma do artigo 69 todos do Código Penal à pena de às penas de 16 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado.



    Conforme informado, houve o trânsito em julgado da condenação (fl. 354). 



    Neste habeas corpus, sustenta a Defesa que houve violação ao art. 474, § 3º, do CPP, bem como à Súmula Vinculante nº 11 do STF, eis que, durante os debates do plenário, o paciente permaneceu sob o uso de algemas, o que teria influenciado os jurados em seu desfavor.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a submissão do paciente a novo julgamento, sem o uso de algemas. 



    Decisão que indeferiu a liminar, às fls.. 



    Informações prestadas pelo Tribunal impetrado, às fls.. 



    Parecer do MPF, às fls., onde se manifesta pela extinção do writ sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem. 



    É o relatório. DECIDO. 



    A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, 
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o emprego de algemas é excepcional, sendo que a sua utilização depende de motivada decisão judicial, como ocorreu na presente hipótese. 



    Nesse sentido, confiram-se: (...)



    Na presente hipótese, extrai-se do acórdão impetrado a seguinte justificativa para o uso das algemas durante a sessão plenária que culminou na condenação do paciente (fls.):



    [...] Isso delineado, verifica-se que, em sessão plenária, o MM Juiz Presidente pontuou que:



    Tendo em vista o teor da Súmula Vinculante nº 11, determino seja mantida a imobilização do(s) réu(s) por algemas, porquanto, durante a presente audiência, serão inquiridas testemunhas cujos depoimentos poderão influir no ânimo do(s) acusado(s), o que gera natural apreensão em todos os que dela estão participando, de qualquer forma, considerando a real possibilidade de reação intempestiva e imprevisível do(s) preso(s), que, como qualquer ser humano, aspira por sua liberdade. De mais a mais, deve ficar aqui registrado que existe notícia de que o acusado integra organização criminosa. Desse modo, eventual insurgência do réu preso comprometerá a segurança de todos que aqui estiverem, na qualidade de funcionários, advogados, promotores de justiça, usuários dos serviços judiciários em geral e juízes, haja vista a insuficiência de efetivo policial a garantir que todos os réus presos, presentes às audiências sem algemas, não venham a causar transtornos por meio de atitudes agressivas motivadas pelo desejo de intimidação, de represália ou mesmo de alcançar a liberdade pela força. [...]



    Nesse contexto, não se constata ausência de fundamentação idônea, ponderado que, como orienta a Alta Corte, o que a Constituição exige, no inc. IX, do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento, não se exigindo que a decisão seja amplamente fundamentada, dado que a decisão com motivação sucinta é decisão motivada, certo que o fato de ter sido contrário aos interesses da parte não configura ofensa ao referido dispositivo constitucional. (...) 



    Outrossim, assiste razão ao MM Juízo a quo, porquanto a Súmula Vinculante/STF 11, d.m.v., não proíbe o uso de algemas, expressamente ressalvando quando isso poderá ocorrer: [...]. 



    Verifica-se portanto que o magistrado de primeiro grau aduziu fundamentação adequada para decidir pela manutenção do uso de algemas, diante da necessidade de preservar a segurança de todos os envolvidos no julgamento, haja vista ter sido noticiado que o paciente compunha perigosa organização criminosa. 



    Firmada a decisão em fundamentação idônea, não há que se falar em violação ao art. 474, § 3º, do CPP, tampouco à Súmula Vinculante nº 11 do STF. 



    Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o artigo 474, § 3º, do Código de Processo Penal veda expressamente a utilização do uso de algemas pelo acusado durante o período em que permanece no Plenário do Júri, sob o escrutínio dos Juízes leigos” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Acrescenta que “a lei adjetiva penal ressalva apenas as situações em que o uso de algemas seja absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes, visto que não tem nenhuma prova [de] que o paciente seja integrante de organização criminosa, e mais, fora deferido que apresenta-se com roupas civis perante os seus pares” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Anota que, “na mesma senda, a Súmula Vinculante nº 11 do STF determina: ‘Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Assevera que “a manutenção do uso de algemas pelo Paciente em Plenário é, em realidade, prática odiosa. Não só a lei a repele, como a jurisprudência pacificada a reprime, salvo os casos excepcionalíssimos citados” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que, “durante todo o processo[,] o Paciente mostrou-se extremamente solícito e compromissado, não demonstrado nenhuma animosidade, sinal de resistência ou desrespeito às autoridades. Nunca houve risco de fuga. Assim, patente que não era o caso de manter o Paciente algemado para garantir a ordem dos trabalhos, posto que Gabriel jamais atuou de forma a tumultuar a tramitação do feito ou dos atos processuais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “não há nos autos nenhuma investigação ou denúncia [de] que o Paciente integre a alguma organização criminosa. Por fim, e mais importante, o Paciente nunca representou risco à integridade física de terceiros. O Paciente jamais ofereceu resistência, foi violento ou agressivo para com as autoridades ou funcionários de segurança pública ou serventuários. Muito pelo contrário, o que fora visível em seu interrogatório em Plenário (cf. mídia e-SAJ) foi a expressão serena de um homem calmo, contido e cordial, que tratou respeitosamente a todos os presentes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “O Paciente, (...), espera deste respeitável Supremo Tribunal a concessão da ordem para que o paciente seja submetido a um novo júri pelo uso de algemas indevido e que em caráter liminar, aguarde o resultado definitivo do presente remédio constitucional em liberdade provisória, por ser medida de justiça” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 811.660/SP. Essa decisão transitou em julgado em 23.4.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 14.5.2024, quase um ano antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 6.5.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente. 



    11. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais ao exame do pedido e à verificação 
de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante limitou-se a apresentar a petição inicial do presente habeas corpus, sem juntar aos autos nenhum outro documento. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    12. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos e pelos dados obtidos no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.



    13. Não merece prosperar a alegação de nulidade do julgamento que resultou na condenação do paciente pelo uso de algemas durante a sessão plenária no Tribunal do Júri, pois houve justificativa para tanto, conforme consignado na decisão impugnada: “Verifica-se portanto que o magistrado de primeiro grau aduziu fundamentação adequada para decidir pela manutenção do uso de algemas, diante da necessidade de preservar a segurança de todos os envolvidos no julgamento, haja vista ter sido noticiado que o paciente compunha perigosa organização criminosa” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que “o emprego de algemas, em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, é legalmente admissível” (RHC n. 118.971, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2013). Na mesma linha, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL DOLOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RÉU ALGEMADO NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. QUESITAÇÃO. ART. 482 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.485.169-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. USO DE ALGEMAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que ‘[i]nexiste desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas) quando a autoridade judiciária reclamada indicar, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas’ (Rcl 8.628- AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.122-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. USO INDEVIDO DE ALGEMAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO NO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 164.288-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2019). 



    “RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI 
EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO USO DE ALGEMAS PELO RÉU DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF – INOCORRÊNCIA QUANDO O ATO RECLAMADO JUSTIFICAR, ADEQUADAMENTE, A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS – INVIABILIDADE DO ACESSO À VIA RECLAMATÓRIA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Inexiste desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 
nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas) quando a autoridade judiciária reclamada indicar, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas” (RCL n. 8.628-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2013).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora